Tribunal: TJDFT
Processo: 0006828-35.2017.8.07.0005
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-04-22
Data de publicação: 2021-05-10

Ementa:
ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. RECEPTAÇÃO. SENTENÇA CONDENATÓRIA. PROVAS. DEPOIMENTOS DE POLICIAIS. INTERCEPTAÇÕES TELEFÔNICAS. TRANSCRIÇÃO INTEGRAL. DESNECESSIDADE. AUTORIAS E MATERIALIDADES CONFIRMADAS. PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA.
1 - O crime de organização criminosa (§ 1o, art. 1o, da L. n. 12.850/13), exige, para a sua caracterização, a associação estável e permanente de quatro ou mais agentes, agrupados com a finalidade de praticar, reiteradamente ou não, crimes cuja pena máxima cominada exceda quatro anos, hipótese elencada nos autos, em que o grupo receptava veículos, os adulterava e os transportava para outro Estado, onde eram negociados.
2 - As provas dos autos, sobretudo as interceptações telefônicas, buscas e apreensões, prisões, depoimentos dos policiais responsáveis pelas investigações e as confissões extrajudiciais de alguns acusados, comprovam o animus associativo de caráter estável e duradouro entre os apelantes, os quais, juntamente com outros corréus, em nítida divisão de tarefas, trabalhavam de forma organizada em prol da organização criminosa, bem como que alguns acusados de forma autônoma e independente adquiriram, receberam e ocultaram veículos de origem ilícita.
3 - Os depoimentos dos policiais em juízo se revestem de especial valor probatório e suas palavras ostentam fé pública, porquanto emanados de agentes públicos no exercício da função, merecendo credibilidade quando em consonância, de forma harmônica e coesa, com as demais provas coligidas aos autos, sobretudo quando nada indica que eles quisessem imputar aos acusados crimes que não cometeram.
4 - De acordo com a jurisprudência do e. STF e do c. STJ, não é necessária a transcrição integral das conversas telefônicas, sendo necessário apenas que sejam transcritos os trechos necessários ao embasamento da denúncia oferecida e que seja disponibilizada à defesa a mídia com o acesso a todos os diálogos captados.
5 - No crime de receptação dolosa o elemento subjetivo do tipo penal é aferido pelas circunstâncias que cercam a aquisição e a manutenção da posse do bem e conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, se o bem houver sido apreendido em poder do acusado, cabe à defesa apresentar prova da origem lícita do bem ou de sua conduta culposa, nos termos do artigo 156 do Código de Processo Penal, sem que se possa falar em inversão do ônus da prova.
6 - Não há crime único ou crime continuado entre a organização criminosa e a receptação porque os crimes foram praticados com unidades e desígnios autônomos.
7 - Não há participação de menor importância quando comprovado que o acusado era parte fundamental para o efetivo funcionamento da organização criminosa, auxiliando diretamente o líder na aquisição, ocultação e adulteração dos veículos subtraídos que seriam encaminhados para outro Estado.
8 - Apelações conhecidas e não providas.